Tribunal: TJDFT
Processo: 0725647-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725647-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WM COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - EPP, FRANCISCO WINISTON TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, cujo objetivo é a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução, n. 0000110-39.2014.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reiteração de diligências via sistemas informatizados (Sisbajud, Renajud, Infojud e Eridft) e determinou o envio dos autos ao arquivo. Eis o teor da decisão agravada (Id 96977027, do processo de referência). A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas disponíveis a este juízo. Tornem os autos ao arquivo. Nas razões do recurso, o agravante alega que é credor da Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro n. 006.106.703, celebrada com a empresa agravada, com garantia fidejussória do segundo agravado. Aduz que, em 03.09.2012, foi liberado o valor de R$203.225,35, a ser pago em 24 prestações mensais, porém o contrato não foi cumprido. Os devedores embora citados, não efetuaram o débito, nem indicaram bens à penhora, tendo sido requerido o bloqueio de ativos via sistema Bacenjud, mas, sem êxito. Afirma que fez pesquisa de bens junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, tendo localizado um imóvel em nome de Francisco Winiston Teixeira, que se encontra alienado fiduciariamente. A ausência de bens passiveis de penhora resultou na suspensão da execução pelo prazo de 1 ano. Após o prazo de suspensão, o agravante requereu consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, tendo em vista que a última pesquisa ocorreu em 2019, porém foi indeferido. Aponta como fundamento do seu pedido, os princípios da economia processual, celeridade e da prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo de Execução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para reformar a decisão e determinar a realização de pesquisa de bens e direitos via sistemas informatizados do TJDFT. No mérito, pede pelo julgamento procedente do recurso, a fim de que seja confirmada a tutela antecipada ora deferida. Preparo regular realizado. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, dessa forma, pela regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015, do CPC. Nota-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento possui fundamento de validade no parágrafo único, do mencionado artigo. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De maneira que, esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. Ainda, nos termos do art. 300, do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a execução de título extrajudicial foi ajuizada em 2014, com a finalidade de receber o crédito no valor de R$325.173,23, atualizado até 19.02.2019, conforme planilha apresentada (ID 30607518, p. 2, do processo de referência). Em novembro de 2019, foi realizada a última pesquisa de ativos financeiros via Bacenjud (ID 49677146, do processo de referência), porém, não alcançou resultado positivo. Em dezembro de 2019, os autos foram suspensos. O agravante, somente em julho de 2021, após o prazo de suspensão, requereu pesquisas via Sisbajud, Renajud, Infojud e Eridf, com a finalidade de alcançar bens e direitos em nome dos devedores, e assim obter o crédito que lhe pertence, porém, o pedido foi indeferido pelo Juiz da causa sob o argumento de que o credor não comprovou alteração financeira em nome dos devedores e que o ônus de realizar buscas para satisfação do crédito é da parte e não do julgador. Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Nesse sentido, como já transcorrido 1 ano e 9 meses da derradeira pesquisa realizada, entendo como suficiente o lapso de tempo decorrido como fundamento para que novas buscas sejam realizadas. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e efetividade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, confira-se aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido. (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao Agravo de Instrumento, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC, para deferir a realização de pesquisa de bens, via sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Eridft, em nome dos agravados. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021, 15:51:28. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator